Tribunal: STF
Processo: RE 1292225
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar, em síntese, a legalidade da exigência da contribuição previdenciária do servidor licenciado sem vencimentos para tratar de interesses particulares. Nesse sentido, assevera que “no caso de licença sem vencimentos, a contribuição devida pelo servidor será calculada tomando por base a alíquota de 33%, e não a de 11%, pois se trata de situação excepcional de incidência da norma tributária municipal (§2º do art.72 da Lei nº 10.362/2011), que foge à regra geral, contida no caput do art. 72 da Lei nº 10.362 (quando o servidor público está em exercício do cargo de que é titular)” (eDOC 11, p. 14)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei Complementar Estadual 64/02 e Lei Municipal 10.362/2011), providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmula 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSSES PARTICULARES. LEI MUNICIPAL N. 10.362/2011. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153904 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.03.19)
    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2014 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 868111 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06.05.15)
    Corroborando com tal entendimento, em sede monocrática: RE 1090806, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.12.17 e ARE 1077828 Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.10.17. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente